Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724071-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONCEIÇÃO DE SOUZA DAMASCENO contra a decisão de ID 75322858, que não conheceu do Agravo de Instrumento de ID 72938170. A decisão embargada foi redigida, nos seguintes termos: Consoante decisão retro, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Em suas razões recursais (ID 75684255), a embargante afirma, em suma, que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar o pedido de dilação de prazo para a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica que há contradição ao exigir prova robusta sem considerar as dificuldades materiais enfrentadas; que o pedido de gratuidade deveria ser analisado antes da decretação da deserção; e que os documentos apresentados junto aos embargos de declaração são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica e viabilizar o conhecimento do agravo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de afastar a deserção e viabilizar o conhecimento do agravo, ressaltando a necessidade de prequestionamento. Contrarrazões (ID 76060949), em que a parte embagada pugna pela rejeição dos embargos. Brevemente relatados, Decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A respeito da alegada omissão e contradição, cumpre esclarecer que, após a interposição do agravo de instrumento, a parte agravante foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econõmica (ID 73001264). Ocorre que a petição da parte agravante, em que requer a reconsideração da decisão e a dilação do prazo para juntada de documentos (ID 74124048), foi apresentada apenas após o decurso do prazo assinalado, revelando-se, portanto, extemporânea. Diante do descumprimento da determinação judicial, no prazo oportunamente concedido, sobreveio o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a consequente fixação de prazo de cinco dias para o recolhimento das custas recursais (ID 74128951). Ressalte-se que a intempestividade da petição inviabiliza, por si só, o deferimento de prazo adicional, sobretudo considerando que os documentos apresentados somente em sede de embargos de declaração — contracheque (ID 75685565) e faturas de cartão de crédito — são de fácil acesso à parte interessada. Ademais, os valores líquidos percebidos, já deduzidos os descontos legais, demonstram capacidade financeira suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência econômica. Destaque-se, ainda, que os compromissos financeiros voluntariamente assumidos, como empréstimos pessoais, não constituem fundamento idôneo para embasar a concessão do benefício. Verifica-se, portanto, a inexistência dos vícios apontados, uma vez que as alegações da parte embargante foram devidamente analisadas e rejeitadas nos provimentos jurisdicionais, mediante fundamentação clara e coerente, não subsistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Ressalte-se que a mera discordância do entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Também assente que não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas analisar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Na hipótese, portanto, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora